Tribunal: STF
Processo: ARE 1572200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foi interposto incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.



    Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CRFB/1988. Nesse sentido:  ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/2015; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/09/2015; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2015; ARE nº 1.185.335/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019; ARE nº 1.181.942/DF – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/05/2019; ARE nº 843.529/RN, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente